Tribunal: TJDFT
Processo: 0743949-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743949-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: JAIR TEIXEIRA DOS REIS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MARIA DO PERPETUO SOCORRO LAGO GOMES MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 63303050), interposta pelo Réu, JAIR TEIXEIRA DOS REIS, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF (ID 63303034), nos autos da ação anulatória de ato administrativo, c/c, obrigação de fazer, ajuizada, por MARIA DO PERPETUO SOCORRO LAGO GOMES MARTINS, em desfavor deste Réu e de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Importante ressaltar que a sentença recorrida reconheceu a perda superveniente do objeto quanto a alguns pedidos da Autora, o que ensejou o julgamento parcialmente procedente da demanda apenas “para declarar nulo o ato de nomeação, “Deliberação do Conselho de Administração, 45a Reunião Extraordinária e Resolução/GEAPO/CONAD/No 601/2023”, do segundo requerido, JAIR TEIXEIRA REIS, para o cargo de Conselheiro Suplente do Conselho de Administração – CONAD da GEAP, no triênio 2021-2024. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.” Tal se deu sob a premissa de que “a candidatura do segundo requerido foi, administrativa e judicialmente, reconhecida como irregular, o que ensejou sua desclassificação, apresenta-se indevida sua posse no cargo de Conselheiro GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE”. Esclareça-se que a perda superveniente do objeto, no decorrer da instrução processual, não pode ser entendida como improcedência do pedido. Ademais, em sede de julgamento de Agravo Interno, esta Turma Cível, por meio do acórdão de ID 67686751, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo Apelante Réu na apelação. Assim, a priori, não se vislumbra interesse recursal no prosseguimento do julgamento do presente recurso. Com efeito, o interesse recursal, pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do Recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância ad quem. Ante o exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer acerca do interesse processual no prosseguimento do presente feito, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2025 11:04:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador